Tribunal: TJES
Processo: 5011747-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011747-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERMEVAL NUNES BRANDAO FILHO e outros
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado
nº 5011747-15.2024.8.08.0035

Juízo de origem:
5º Juizado Especial Cível de Vila Velha

Recorrentes:
Dermeval Nunes Brandão Filho e Maria Gildeci Silva Covre; Condomínio Edifício Ondina Apart Hotel; Hotel Riviera LTDA.

Recorrido:
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis LTDA.

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
Recursos Inominados. Direito do Consumidor. Cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Cancelamento unilateral de reserva por "cartão inválido" sem aviso prévio. Hospedagem alternativa em condições insalubres (mofo e sujeira). Falha na prestação do serviço caracterizada. Danos morais configurados e majorados ante a gravidade do caso concreto. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade
Registro a tempestividade de todos os recursos interpostos. O preparo foi devidamente comprovado pelas rés recorrentes, enquanto aos autores foi deferida a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I.

CASO EM EXAME

Tratam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de hotelaria. Os autores relatam que, ao chegarem em Salvador/BA para o Carnaval, foram surpreendidos com o cancelamento de sua reserva no Hotel Riviera (feita via Booking.com) sob a justificativa de "cartão inválido", sem comunicação prévia. Foram realocados pelo Condomínio Ondina para uma unidade diversa, que apresentava condições precárias de higiene, mofo e cama quebrada. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição de R$ 3.720,45 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais para cada autor. Ambas as partes recorrem: os autores buscam a majoração do dano moral; as rés sustentam ilegitimidade passiva e ausência de dever de indenizar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) a legitimidade passiva do Condomínio e do Hotel diante da cadeia de consumo; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço pelo cancelamento injustificado e condições da acomodação; (iii) a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais.

III.

Preliminar: Ilegitimidade Passiva

As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas recorrentes
HOTEL RIVIERA LTDA
e
CONDOMINIO EDIFICIO ONDINA APART HOTEL RESIDENCIA
devem ser rejeitadas.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso, a plataforma
Booking.com
atuou como intermediária da reserva, o
Hotel Riviera Ltda
como fornecedor direto do serviço de hospedagem e o
Condomínio Edifício Ondina
como parte integrante do complexo hoteleiro oferecido. Todos, de alguma forma, participaram da relação e auferiram (ou pretendiam auferir) lucro, o que os torna partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, pois, as preliminares.

IV.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da falha na prestação do serviço, à responsabilidade das rés e à adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

Da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade

A falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada nos autos. Os autores realizaram a reserva de hospedagem por meio da plataforma Booking.com, efetuaram o pagamento e, ao chegarem ao local, foram surpreendidos com a indisponibilidade da acomodação contratada.

A responsabilidade dos fornecedores em casos como este é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que significa que independe da comprovação de culpa. Basta a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade. As rés não lograram êxito em comprovar a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A alegação de que a falha se deu no sistema de pagamento da plataforma de reservas não exime a responsabilidade do hotel, que se beneficia diretamente das reservas realizadas por esse meio. A escolha de parceiros comerciais e a integração de seus sistemas são de responsabilidade do próprio fornecedor, que assume o risco da atividade.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação do serviço.

Dos Danos Materiais

Os danos materiais, no valor de R$ 2.135,00, foram devidamente comprovados nos autos e correspondem ao valor desembolsado pelos autores pela reserva não usufruída. A restituição integral é medida que se impõe, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

Dos Danos Morais e do
Quantum
Indenizatório

As provas constantes nos autos, especialmente fotos e vídeos, demonstram que a acomodação substitutiva fornecida aos autores era insalubre, com presença de mofo, sujeira e mobiliário avariado. Tal situação, ocorrendo durante um período festivo (Carnaval) e em cidade distante da residência dos autores, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade como a dignidade e o bem-estar físico.

O dano moral, no caso em tela, é evidente. A frustração da legítima expectativa dos consumidores, que planejaram uma viagem e foram surpreendidos com a impossibilidade de hospedagem, ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. O transtorno de se ver sem acomodação, a necessidade de buscar soluções de última hora e o sentimento de impotência configuram abalo psicológico passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização, o montante deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como desestímulo à reiteração da conduta (caráter pedagógico) sem gerar enriquecimento ilícito. Diante da gravidade da situação (exposição a ambiente insalubre e frustração de lazer planejado), o valor de R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente, comportando
majoração para R$ 6.000,00 para cada autor
, valor que se alinha aos parâmetros desta 5ª Turma Recursal para casos de grave falha em hospedagem

V.

DISPOSITIVO E TESE

Conhece-se do recurso dos autores para
dar-lhe provimento
, majorando-se a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença.

Conhece-se dos recursos do Condomínio Edifício Ondina Apart Hotel e do Hotel Riviera LTDA para
negar-lhes provimento
.

Custas e honorários advocatícios pelas rés recorrentes vencidas, fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95). Sem condenação em ônus sucumbenciais para os autores, face ao provimento do recurso.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)